Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738647-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Adão César Rodrigues Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adão César Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704595-43.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Neste sentido, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo contestante. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor está pleiteando direito próprio, pois a certidão de débitos do autor está positiva. Não há outras questões processuais pendentes. O processo encontra-se saneado, portanto. 2. Passo a análise do pedido de tutela antecipada. No presente caso o crédito tributário exequendo foi definitivamente constituído em 21/11/2006 e a execução fiscal ajuizada em 2010, dentro, portanto, do quinquídio legal. Além disso, em 13 de abril de 2010 foi proferido o despacho ordenando a citação, o que interrompe o curso da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN. Assim, não é o caso de aplicar o Tema 444 da Sistemática de Recursos Repetitivos do STJ, uma vez que aqui não se trata de redirecionamento da causa, já que desde o início o autor figura como corresponsável pela dívida, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 125, inciso III do CTN, segundo o qual a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Portanto, a empresa devedora e os demais corresponsáveis foram devidamente citados, a prescrição foi interrompida. Neste sentido, a Colenda 1a Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp 702.232/RS, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta como coobrigado na CDA, é ônus deste comprovar que não incorreu nas situações ensejadoras de sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário. Ora, se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, presume-se a sua responsabilidade solidária, pois, o referido título executivo goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza. Assim, INDEFIRO pedido de tutela antecipada e afasto a prejudicial de prescrição. 3. A solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento. Estabilizada a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31204674), em síntese, que houve a fluência do prazo da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito tributário pela Fazenda Pública, por meio de ação de execução fiscal. Acrescenta que em seu nome não consta na CDA originária, razão pela qual somente poderia ser demandado a partir do denominado redirecionamento da execução fiscal. Assim, conclui que o houve o transcurso do prazo da prescrição para o aludido redirecionamento. Também argumenta que houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que o curso do processo referente à execução fiscal está paralisado em razão da desídia do credor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exclusão do seu nome da Dívida Ativa do Distrito Federal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31204675). O recurso foi parcialmente conhecido e o requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 31248078). Verifica-se, por meio de ofício encaminhado a este Relator, que o Juízo singular proferiu sentença nos autos do processo de origem, tendo julgado o pedido improcedente (Id. 31539493). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou o pedido improcedente (Id. 31539493). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator